Tribunal: STF
Processo: Pet 7767
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na petição. Apreciação de antecipação de tutela via agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.